Tribunal: TJDFT
Processo: 0749033-34.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CERTAME. ANULAÇÃO. TEMPO PERDIDO. DANOS MORAIS. INCABÍVEIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela autora em que pleiteia seja indenizada pelos danos morais sofridos.
3. A controvérsia reside nos eventuais danos morais sofridos pela autora, por todo o tempo perdido em que se preparou para o certame, anulado em razão da conduta negligente do réu, ora recorrido.
4. O dano moral é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos, pena de minimizar um instituto jurídico de excelência constitucional.
5. Ainda que a situação possa ter trazido aborrecimentos à autora, tal fato não fora suficiente para ofender-lhe a dignidade ou a honra. Até porque, deve se ter em conta que nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar.
6. Escorreita, pois, a sentença que, diante das despesas materiais, determinou a restituição do importe despendido pela autora, rechaçando o pedido de danos morais.
7. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais, suspensa a exigibilidade, todavia, em razão da gratuidade de justiça, ora deferida. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões (art. 55, da Lei 9099/95).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).